Tribunal: STF
Processo: Rcl 67227
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Evandina Carturano Sá opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, proposta para garantir suposta observância do Tema 445 da repercussão geral, em razão de não ter esgotado a instância ordinária. Assentei, ainda, que a reclamante não apresentou nenhum argumento com objetivo de questionar a conformação da norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 839 da repercussão geral para a solução do caso concreto, fundamento este autônomo e suficiente utilizado pelo TRF4 no exercício da sua jurisdição e que não seria alcançado por eventual constatação de equívoco na aplicação da tese do Tema nº 445.



    A embargante articula omissão quanto à qualidade de militar reformado do instituidor da pensão, bem como ao fato de que o benefício em questão é amparado pela legislação federal, tendo sido cumpridos todos os requisitos para a sua instituição. Invoca, para tanto, a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 e a Lei nº 3.765/60, a fim de amparar o direito pleiteado.



    Requer o acolhimentos dos declaratórios para



    “para o fim de ser completada a R. Decisão, enquadrando primeiramente o benefício à sua CORRETA INTERPRETAÇÃO, qual seja, benefício concedido com amparo na Lei 3.765/60 e MP nº 2.215-10, e ao final que seja acolhida a Reclamação, restabelecendo definitivamente o benefício da Reclamante, por ser de inteira Justiça” (edoc.31, f. 4). 



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Conforme relatado, ao decidir liminarmente a ação, assentei, fundamentalmente, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias para efeito de cabimento da reclamação pautada em observância ao Tema nº 445 de repercussão geral, bem como ausência de impugnação quanto ao Tema nº 839 da repercussão geral, utilizado na fundamentação perpetrada pelo TRF4 no exercício da sua jurisdição.



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “Da moldura fático-jurídica acima delineada, tem-se que, no Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, não houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão do TRF 4 que deu provimento ao recurso de apelação da União, de modo que, por consequência, não há que se falar em decisão colegiada do TRF 4 que mantém a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Assim, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



     [...]



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    [...]



    De todo modo, entendo que, ainda que fosse possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação - uma vez que, embora em sede de recurso especial, a negativa de seguimento ao apelo está fundamentada em precedentes firmados pelo STF na sistemática da repercussão geral -, a pretensão nos autos não merece prosperar.



    Isso porque, conforme relatado acima - e consignado pelo TRF 4 ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso especial -, a solução do caso concreto debatido no Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205 está fundamentada 



    ‘[n]os temas 445 e 839 [, ... aplicados em conjunto], sendo que o tema 839 estabelece que sequer há prazo decadencial para a revisão de situações flagrantemente inconstitucionais.



    Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, que preceitua:



    ‘É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    O combate de tal fundamento era essencial para a modificação do provimento.



    Sendo caracterizada a situação como flagrantemente inconstitucional, não há que se contar o prazo a contar da chegada do processo ao TCU como pretende a agravante’.



    Além de Evandina Carturano Sá não ter interposto recurso extraordinário para questionar fundamento autônomo consignado na decisão do TRF 4 - que afasta o instituo da decadência do direito da Administração Pública rever o ato administrativo objeto da controvérsia, ao fundamento de que “ato ilegal não gera direito adquirido à autora”, estando o direito reivindicado nos autos previsto no art. 53, incisos II e III e parágrafo único, do ADCT -; também, na presente reclamação, Evandina Carturano Sá não apresenta nenhum argumento com o objetivo de questionar a conformação da norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 839 da repercussão geral para solução do caso concreto, procedida pelo TRF 4 no exercício de sua jurisdição, nos termos:



    ‘O Superior Tribunal de Justiça e/ou o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar(em) recurso(s) submetido(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, fixou(aram) a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 839 - No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    Segundo constou da ementa:



    EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 
(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190  DIVULG 30-07-2020  PUBLIC 31-07-2020)” (grifos no original)



    Assim, o acórdão do TRF 4 objeto da presente reclamatória está embasado em fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da solução dada ao Processo nº 5015178-67.2020.4.04.7205, o qual não é alcançado por eventual equívoco na aplicação da tese do Tema nº 445 da repercussão geral, o que reforça a conclusão pela impropriedade da presente via. Nesse sentido:



    ‘RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - DUPLO FUNDAMENTO DO ATO ATACADO. Constando do ato atacado fundamento não versado no acórdão do Supremo, descabe assentar a adequação do pedido.’ (Rcl nº 3.779/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/07)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º)”. 



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a tentar demonstrar a conformação do direito pleiteado na origem com a legislação que supostamente o alberga, argumentos que não guardam relação de pertinência com a decisão por mim proferida.



    Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente